Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 69713513, o SINDIRETA juntou aos autos documentos que comprovam a filiação sindical dos substituídos PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA DIAS QUIRINO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO e RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA, bem como afirmou não haver litispendência quanto ao substituído PLACIDO JOSÉ MARTINS NETO. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste em relação à documentação juntada aos autos. Brasília, 14 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR